Tribunal: TJPA
Processo: 0018172-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018172-71.2015.8.14.0301

APELANTE: BANC BRADESCO FINANCIAMENTOS SA BANCO FINASA SA

APELADO: ELTON JOHN MENDONCA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DO AUTOR NA COMPROVAÇÃO DE FATOS RELEVANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O processo foi extinto sem resolução de mérito pelo Juízo de origem em razão da alegação de perda superveniente do objeto, decorrente de quitação do débito pelo réu. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O autor (apelante) interpôs recurso de apelação, alegando que a extinção do feito decorreu de quitação superveniente ao ajuizamento da ação, requerendo a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, considerando a ausência de comprovação documental de pagamento ou acordo pelo réu durante a tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de apresentação de elementos probatórios que demonstrassem a quitação superveniente do débito ou acordo entre as partes inviabilizou a modificação da sentença.

5. O princípio da causalidade orienta que a parte responsável pela instauração do processo, sem observar os deveres de diligência e comprovação dos fatos, deve arcar com os custos processuais. No caso, a ausência de documentação comprobatória por parte do apelante reforça a legitimidade da condenação aos ônus sucumbenciais.

6. A jurisprudência pátria estabelece que, mesmo nos casos de extinção processual por perda superveniente do objeto, a distribuição dos encargos processuais deve ser feita em observância ao comportamento das partes e à causalidade (art. 90, caput, do CPC).

7. A majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, de 10% para 12% sobre o proveito econômico, está de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "Incumbe ao autor da ação monitória o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a perda superveniente do objeto por quitação do débito pelo réu, sob pena de arcar com os ônus sucumbenciais." 2. O princípio da causalidade orienta que os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da demanda, especialmente quando não há comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 485, VI; 85, §11; 90, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 20160110254504, Rel. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 30/11/2016. TJ-SP, Apelação nº 1001610-35.2017.8.26.0278, Rel. Cristina Zucchi, julgado em 27/06/2022. TJ-MG, Apelação nº 5008982-38.2016.8.13.0027, Rel. Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 24/08/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0018172-71.2015.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: ELTON JOHN MENDONCA CARDOSO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito ação monitória proposta pelo banco apelante em desfavor de
ELTON JOHN MENDONCA CARDOSO
,

ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 23955424)
:

“(...) SENTENÇA

Vistos etc.

1. Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ELTON JOHN MENDONÇA CARDOSO, no qual a parte requerente insiste na perspectiva de ver solucionado o feito na tônica de perda superveniente de objeto sem cumprir exatamente as determinações do Juízo.

2. Consta nos autos embargos monitórios apresentados pelo requerido.

3. Relatei e passo a decidir.

4. Analisando detidamente os autos, há informação, feita pelo requerente, no sentido de que o requerido teria efetivado o pagamento do valor aqui perseguido, em sentido absolutamente contrário ao que fora sustentado em sede de embargos monitórios, conforme ID 52054634.

5. Embora instado pelo Juízo à apresentação de documentos que evidenciassem a perda superveniente ou a própria composição, a parte requerente não o fez.

6. Portanto, o que se configura é a abdicação prematura da tutela jurisdicional, com registro de efetiva defesa nos autos por parte do requerido.

7. Logo, não há outra alternativa viável que não a própria extinção do processo.

8. Nas circunstâncias, diante da própria manifestação da parte requerente, julgo extinto o processo na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

9. Condeno o requerente nas custas processuais e honorários advocatícios devidos no patamar de 10% do proveito econômico perseguido nesta ação, em razão da apresentação de embargos monitórios.

10. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

11. P. R. I.

Belém, 04/12/2023

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito (...)”

Inconformado, BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs recurso de apelação
(ID 24384742)
sustentando a existência de equívoco na condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do proveito econômico, sustentando que a quitação do débito ocorreu após o ajuizamento da ação, o que configuraria a causalidade da mora por parte do apelado. Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou o direito do credor de acionar judicialmente o devedor inadimplente e invoca precedentes jurisprudenciais que afastam a sucumbência do credor em casos de extinção processual por superveniente perda do objeto. Requer, por fim, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, e que eventuais honorários sejam fixados em valor razoável, por equidade, na hipótese de manutenção da decisão recorrida.

Embora regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 24384745)
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente instruído, razão pela qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, após a extinção da ação monitória por perda superveniente do objeto. O recorrente alega, em síntese, que a mora do apelado deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deveria arcar com os ônus da sucumbência.

Contudo, a análise dos autos evidencia que a sentença do Juízo a quo, que julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, foi proferida de forma acertada, devendo ser mantida integralmente, pelas razões abaixo expostas.

DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Conforme registrado na sentença recorrida, o banco apelante foi expressamente intimado a comprovar suas alegações de perda superveniente do objeto decorrente de acordo entre as partes, ou, ao menos, a demonstrar documentalmente o pagamento realizado pelo devedor
(ID 24384727)
. Todavia, permaneceu inerte, não apresentando os documentos requeridos, o que impediu o reconhecimento de qualquer acordo ou conduta do apelado que justificasse a transferência do ônus sucumbencial.

Ainda que a perda do objeto decorra da quitação do débito por parte do apelado, conforme alegado pela instituição financeira,
compete à parte autora, na condição de demandante inicial e credora da obrigação, o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No caso concreto, tal ônus probatório não foi atendido
.

Não bastasse a inércia no cumprimento da determinação judicial em primeira instância,
o apelante também não juntou qualquer elemento probatório na fase recursal que corroborasse suas alegações
. A ausência de comprovação reforça a correção da decisão de origem, que atribuiu ao apelante o ônus das despesas processuais, em observância ao princípio da causalidade.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

SENTENÇA SEM MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA IMEDIATA DO CPC/2015. 1. Quando a ação é extinta por acolhimento de pedido de desistência, o autor da demanda arcará com os ônus da sucumbência. 2. Nas ações em que não há condenação, e cuja sentença for prolatada na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários de sucumbência deverá obedecer ao que prescreve o § 2º de seu art. 85. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20160110254504 0008799-50.2016.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665)

AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. CONDENAÇÃO DOS AUTORES NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO QUE A PARTE CONTRÁRIA DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, CONDICIONADA À NÃO IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, HAVENDO AFIRMAÇÃO DE QUE TAL QUESTÃO FOI PREVIAMENTE ACERTADA ENTRE OS PATRONOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. DADAS AS PECULIRIDADES DO CASO CONCRETO, INFERE-SE QUE HOUVE CONCORDÂNCIA TÁCITA TANTO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, QUANTO AO DA NÃO IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE Recurso de apelação provido. (TJ-SP - AC: 10016103520178260278 SP 1001610-35.2017.8.26.0278, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 27/06/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ONUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ART. 90 DO CPC - PARTE QUE AJUIZOU A AÇÃO E POSTERIORMENTE DESISTIU. Em consonância com o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, o ônus da sucumbência deve ser imposto à parte que deu início ao processo e, posteriormente, desistiu de obter o provimento jurisdicional sobre o mérito. (TJ-MG - AC: 50089823820168130027, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 24/08/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/08/2022)

Aplicando-se tal entendimento ao caso em exame, observa-se que
a omissão do banco apelante em demonstrar documentalmente a ocorrência de acordo ou pagamento pelo apelado inviabiliza a atribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ao réu
, na medida em que a iniciativa de provocar o Judiciário coube exclusivamente ao autor.

Por fim, é importante ressaltar que o princípio da causalidade orienta a distribuição dos encargos processuais de forma a responsabilizar a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. A ausência de comprovação pelo autor de que o pagamento se deu após a propositura da ação reforça que o apelante deve arcar com os custos do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025